Tribunal: TJBA
Processo: 8068687-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068687-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADA: ANA PAULA JESUS DOS SANTOS FERNANDES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). CONTESTAÇÃO DE DÍVIDA. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE TETO PARA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da autora do cadastro do Banco Central (SCR), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Os agravantes requerem a revogação da tutela ou, subsidiariamente, a ampliação do prazo e a redução ou limitação da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou a exclusão do registro no SCR; (ii) estabelecer se o prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação é razoável e exequível; (iii) determinar se a multa diária fixada deve ser revista quanto ao valor ou limitada mediante teto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A probabilidade do direito se evidencia, em cognição sumária, pela negativa da consumidora quanto à existência ou exigibilidade do débito que motivou a restrição, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e da dívida no curso da instrução processual.

5.

O perigo de dano está caracterizado pelos prejuízos ao crédito da autora decorrentes da manutenção do apontamento no Sistema de Informações de Crédito.

6.

A determinação de exclusão imediata do registro mostra-se adequada e necessária para resguardar a utilidade do processo.

7.

O prazo de cinco dias para cumprimento da ordem judicial é razoável, pois instituições financeiras operam sistemas informatizados integrados ao Banco Central, aptos à rápida comunicação e baixa de registros.

8.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da decisão judicial, devendo observar proporcionalidade e compatibilidade com a obrigação, conforme art. 537 do CPC.

9.

O valor diário de R$ 100,00 não é excessivo, revelando-se moderado e suficiente para estimular o adimplemento sem impacto desproporcional aos agravantes.

10.

A ausência de limite máximo para incidência das astreintes pode desnaturar sua finalidade e gerar acúmulo desarrazoado, razão pela qual se impõe a fixação de teto de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A contestação plausível da dívida que originou registro no SCR, associada ao risco de restrição ao crédito, autoriza tutela de urgência para exclusão provisória do apontamento. 2. É razoável o prazo de cinco dias para baixa de registro no SCR por instituições financeiras dotadas de sistemas eletrônicos integrados. 3. A multa diária pode ser mantida em valor moderado, devendo ser limitada por teto máximo para preservar sua função coercitiva e evitar excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537; CDC, art. 84.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve precedente judicial específico identificado no acórdão, apenas menção genérica ao entendimento dos Tribunais Superiores quanto à possibilidade de redução de
astreintes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8068687-04.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravantes
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
e BANCO ITAUCARD S.A.

e como

Agravada
ANA PAULA JESUS DOS SANTOS FERNANDES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
.

09